Tribunal: TJSP
Processo: 2066241-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Tutela cautelar antecedente objetivando suspensão de realização de reunião de sócios de sociedade empresária. Decisão que determinou a tramitação do feito sob segredo de justiça. Agravo de instrumento da autora.

Segredo de justiça. A regra do sistema é publicidade dos atos processuais, de acordo com os arts. 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. Qualquer norma infraconstitucional que

Ementa:
Tutela cautelar antecedente objetivando suspensão de realização de reunião de sócios de sociedade empresária. Decisão que determinou a tramitação do feito sob segredo de justiça. Agravo de instrumento da autora.

Segredo de justiça. A regra do sistema é publicidade dos atos processuais, de acordo com os arts. 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. Qualquer norma infraconstitucional que limite a aplicabilidade da regra geral de publicidade, tal como o art. 189 do CPC, deve ser interpretada restritivamente. A respeito: "A publicidade gera a oportunidade não só de conhecimento, mas, sobretudo, de controle, na forma legal, de decisões, o que é inerente ao processo legal e à própria essência do Estado de Direito, pois se trata de serviço público, vale dizer, para o público, primordial". (ARNALDO ESTEVES DE LIMA). "Justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done" (LORD HEWART). "Na administração da Justiça cumpre evitar a suspeita (própria ou imprópria) quanto à correta aplicação do Direito" (DIOGO DIAS DA SILVA).

Reforma da decisão. Agravo de instrumento provido.